Tribunal: STF
Processo: HC 54981
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-17
Data de publicação: 1976-12-17

Ementa:
- Ação penal condicionada - Repercussão que não citou nominalmente um dos acusados - Falta de justa causa para instauração da ação penal - Inépcia da denúncia. 
1 - Na ação penal pública condicionada, desde que feita a representação pelo ofendido, o Ministério Público, à vista dos elementos indiciários de prova que lhe forem fornecidos, tem plena liberdade de denunciar a todos os implicados no evento delituoso, mesmo se não nomeados pela vítima. 
2 - É inviável o reexame dos elementos de prova colhidos no inquérito policial, via habeas corpus, para aferição da justa causa para oferecimento da denúncia, desde que tais provas, mesmo indiciárias, demonstrem a materialidade do delito a suspeita fundada quanto à autoria. 
3 - Não é inepta a denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
Recurso de habeas corpus improvido.